Tribunal: TJPA
Processo: 0802438-91.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802438-91.2026.8.14.0000

PACIENTE: JONATHAN CAUA NUNES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CIVEL E CRIMINAL DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE DIFERENTES TIPOS DE ENTORPECENTES FRACIONADOS E APETRECHOS DA TRAFICÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos de processo por tráfico ilícito de drogas. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta da decisão, destaca que o Ministério Público opinou pela aplicação de medidas cautelares diversas e aponta condições pessoais favoráveis do paciente, além de apresentar justificativa para a posse de balança de precisão apreendida. Requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea para justificar a medida extrema ou se seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à gravidade abstrata do delito.

4.

Considera-se que a apreensão de diferentes tipos de entorpecentes — cocaína, maconha e oxi — fracionados e embalados para comercialização, associada à presença de balança de precisão e embalagens utilizadas para acondicionamento de drogas, evidencia a prática estruturada de tráfico ilícito de drogas.

5.

Entende-se que a variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, somada aos instrumentos típicos da traficância, revela maior potencial lesivo à saúde pública e indica atividade criminosa organizada, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

6.

Afirma-se que o magistrado não está vinculado ao parecer do Ministério Público, podendo decidir em sentido diverso desde que apresente fundamentação idônea, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

7.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes outros elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida cautelar extrema.

8.

Conclui-se que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de diferentes tipos de entorpecentes fracionados para venda, associada a instrumentos característicos da traficância, constitui fundamento concreto idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.

O magistrado não está vinculado ao parecer do Ministério Público, podendo decidir de forma diversa desde que fundamente adequadamente sua decisão.

3.

Condições pessoais favoráveis do acusado, isoladamente consideradas, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 194147/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 19.08.2024; TJPA, HC Criminal nº 0809293-91.2023.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 08.08.2023; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado PAULO ANDERSON MIRANDA em favor de
JONATHAN CAUÃ NUNES DA SILVA
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que, nos autos do Processo nº 0803628-95.2025.8.14.0074, converteu sua prisão em flagrante em preventiva.

Sustenta o impetrante, em sua petição inicial (
ID 33519892
), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumenta, em resumo, que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação concreta e idônea, limitando-se a invocações genéricas sobre a garantia da ordem pública. Destaca que a decisão foi proferida em dissonância com o parecer do Ministério Público, que opinou pela aplicação de medidas cautelares diversas. Aponta as condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, trabalho lícito e residência fixa — e oferece uma justificativa plausível para a posse da balança de precisão apreendida, que seria para uso em sua atividade como personal trainer.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador originariamente Relator, Sérgio Augusto de Andrade Lima (ID 33571334), que, na oportunidade, requisitou informações à autoridade coatora.

As informações foram prestadas (ID 33604924), noticiando que a prisão foi mantida para garantia da ordem pública, com destaque para a gravidade concreta do delito.

O douto Procurador de Justiça, Sérgio Tiburcio dos Santos Silva, na condição de
custos legis
, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 33884346), por entender que a prisão está devidamente fundamentada, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da presente Ação Constitucional.

Após detida análise dos autos, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, adianto que a ordem deve ser
denegada
.

A tese da impetração, centrada na ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, não merece prosperar.

Diferentemente do que alega a defesa, a decisão que decretou a prisão preventiva não se ampara em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do crime de tráfico. A fundamentação encontra respaldo em elementos concretos extraídos da situação fática, que, em conjunto, demonstram a periculosidade do agente e o risco real que sua liberdade representa para a ordem pública.

O ponto central para a manutenção da custódia não é a quantidade total de entorpecentes, mas sim a v
ariedade das drogas apreendidas
(cocaína, maconha e oxi), fracionadas e embaladas para venda, somada à apreensão de apetrechos característicos da traficância, como a balança de precisão e diversas embalagens. A presença simultânea de estimulantes (cocaína), depressores (maconha) e opiáceos sintéticos (oxi) não apenas diversifica a 'oferta' ilícita, mas também sugere uma atividade de tráfico mais estabelecida e com maior potencial de dano à saúde pública, reforçando a periculosidade do agente. Esse cenário indica, com robustez, que o local não era de mero armazenamento, mas um ponto ativo de preparação e comercialização de diferentes tipos de substâncias ilícitas, o que denota uma maior organização e periculosidade na conduta.

Ainda que a defesa apresente uma justificativa para a posse da balança, sua presença no mesmo contexto de drogas variadas e embaladas para venda fortalece os indícios da prática do tráfico e, consequentemente, a necessidade da medida cautelar extrema para interromper a atividade delitiva.

Ademais, o fato de o magistrado ter decretado a prisão preventiva mesmo diante de parecer ministerial em sentido contrário não macula a decisão. O princípio do livre convencimento motivado assegura ao juiz a prerrogativa de decidir de acordo com os elementos que o convencem, desde que fundamente sua escolha, o que foi feito no caso em tela.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva, quando os autos revelam, por outros elementos, a necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública. Nesse ponto, é imperioso destacar o entendimento consolidado nesta Egrégia Corte, por meio da
Súmula nº 08 do TJPA
, que estabelece:
"As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não são garantidoras do direito à liberdade provisória, se existem outros elementos que recomendam a decretação da prisão preventiva"
.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é uníssona em afirmar a irrelevância de tais condições quando a periculosidade do agente e a gravidade do delito recomendam a segregação:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. (...) 3.
A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada
, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 194147 MS 2024/0062551-2, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. (...) 5.
Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista
. 6. Medidas cautelares diversas da prisão diante da natureza do caso, revelam-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa. 7. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809293-91.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/08/2023) – destaquei.

Nesse cenário, a manutenção da prisão é medida que se impõe, sendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO-A
, para manter a prisão preventiva de
JONATHAN CAUÃ NUNES DA SILVA
, por entendê-la necessária e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

Comunique-se a autoridade coatora para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada Relatora

Belém, 06/04/2026